Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009124-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
AGRAVADA: SANDRA GIOVANA SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0026017-61.2019.811.0055 (Cód. 329671), ajuizada por SANDRA GIOVANA SANTANA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a imediata exclusão do nome da demandante/agravada dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).
A agravante aduz que as alegações da autora/agravada versam sobre a inexistência do débito junto à empresa credora.
Alega a agravante que figura como mera mantenedora dos registros, não lhe cabendo averiguar eventual invalidade, inexistência ou inexigibilidade da dívida noticiada pelo estabelecimento credor.
Anota, ainda, que a multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, de modo que deve ser afastada ou reduzido o seu valor, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Recolheu as custas recursais em dobro (Id. 40812470).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão inicial vindicada.
Da análise da situação concreta, a princípio verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, não demonstrando, portanto, qualquer irregularidade/ilegalidade.
Ao contrário do alegado pela agravante, observa-se, de início, que o Juízo a quo não extrapolou os limites da lide quanto ao pedido de exclusão da inscrição nos cadastros de devedores, na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para a requerida/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de retirada imediata do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, porque o magistrado vislumbrou a seu favor os requisitos da probabilidade do direito postulado e o perigo de dano, pois a negativação em tais cadastros dificulta ao máximo a obtenção de crédito, indispensável no mundo moderno.
Portanto, nesta fase de cognição sumária não vislumbro a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável à agravante, tampouco a excessiva onerosidade do valor da multa cominatória.
A propósito, colaciono o seguinte precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC E SERASA - MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANTIDA – VALOR RAZOAVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1009635-44.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (sem destaques no original).
Ausentes, pois, a presença dos pressupostos necessários ao sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora